Tribunal: TJSP
Processo: 1009054-32.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Apelação. Mandato. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Ação de cobrança c.c. arbitramento de honorários. Extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, do CPC, diante da existência de coisa julgada material. Inconformismo do autor.
Coisa julgada material arguida pelo Condomínio réu em razão de trânsito em julgado da sentença proferida na ação de cobrança no

Ementa:
Apelação. Mandato. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Ação de cobrança c.c. arbitramento de honorários. Extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, do CPC, diante da existência de coisa julgada material. Inconformismo do autor.
Coisa julgada material arguida pelo Condomínio réu em razão de trânsito em julgado da sentença proferida na ação de cobrança no 1006767-72.2015.8.26.0564, com identidade de partes e de objetos. Na presente ação, o apelante pleiteou a condenação do Condomínio réu no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais devidos nos processos nos 0040496-19.2009.8.26.0564, 0041307-76.2009.8.26.0564, 0014188-72.2011.8.26.0564, 1015986-46.2014.8.26.0564, 0049052-39.2011.8.26.0564, 0023208-19.2013.8.26.0564, 0046636-98.2011.8.26.0564, 0017980-34.2011.8.26.0564, 0023211-71.2013.8.26.0564, 0037743-84.2012.8.26.0564, 0028801-29.2013.8.26.0564, 0054239-28.2011.8.26.0564.
Identidade com os processos elencados no pedido inicial veiculado na ação processada sob no 1006767-72.2015.8.26.0564.
Sentença de parcial procedência proferida na referida ação, tendo sido ressalvada a possibilidade de cobrança dos honorários sucumbenciais nos processos respectivos. Acórdão proferido em recurso adesivo interposto pelo advogado ora apelante em que constou que "Não cabe a cobrança dos honorários sucumbenciais pelo advogado diretamente do seu cliente, pois tal verba é devida pela parte adversa, se sucumbente".
Pretensão veiculada na presente ação que é idêntica. Contrato de prestação de serviços que foi claro ao estipular honorários contratuais de 20% sobre débitos das unidades inadimplentes, ainda que formalizados acordos nos respectivos processos. Honorários de sucumbência que só podem ser fixados pelo juiz, a teor do art. 85 do CPC. Inexistindo ressalva sobre os honorários de sucumbência em favor do advogado que teve o mandato revogado, pode ele executá-los nos mesmos autos. Art. 24 do EOAB. Evidente coisa julgada material no caso, pois que deslegitimado o Condomínio contratante para responder por honorários sucumbenciais, vez que não sucumbente em nenhum dos processos. Extinção do processo mantida.
RECURSO IMPROVIDO.